Tribunal: STJ
Processo: 1008973-15.2022.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970336 - SP(2025/0229552-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ARIADNE DE MACEDO BARBOSA
AGRAVANTE
: HEITOR CARVALHO FILHO
ADVOGADOS
: MARCOS DE OLIVEIRA - SP254788
JOÃO LUCCAS DA SILVA BRITTO - SP469332
AGRAVADO
: RAQUEL TAQUETTO
ADVOGADOS
: LOURENÇO LUQUE - SP187972
JAILMA COSTA DE OLIVEIRA - SP441397
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA.
§1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021,
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO
§4o, DO CPC.
ART. 1.021,
1. Ação de reintegração de posse.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: bf7e64dd-2d45-4e30-9083-05cadec700f4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970336 - SP (2025/0229552-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ARIADNE DE MACEDO BARBOSA
AGRAVANTE
: HEITOR CARVALHO FILHO
ADVOGADOS
: MARCOS DE OLIVEIRA - SP254788

JOÃO LUCCAS DA SILVA BRITTO - SP469332
AGRAVADO
: RAQUEL TAQUETTO
ADVOGADOS
: LOURENÇO LUQUE - SP187972

JAILMA COSTA DE OLIVEIRA - SP441397
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA.
§1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021,
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021,
§4o, DO CPC.
1. Ação de reintegração de posse.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com aplicação
de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ARIADNE DE MACEDO BARBOSA
e HEITOR CARVALHO FILHO contra decisão unipessoal, proferida pelo Ministro
Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial que
interpuseram..
reintegração de posse, ajuizada por RAQUEL TAQUETTO, em face
Ação:
dos agravantes, na qual requer a reintegração na posse do imóvel.
julgou procedentes os pedidos, para determinar que os
Sentença:
requeridos desocupem voluntariamente o imóvel no prazo de 60 dias.
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos
Acórdão:
agravantes, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA53813281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 3e03a291-0b4f-4451-ae31-b6b71286b817

Apelação. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência, que determinou a
reintegração de posse. Recurso da parte ré sustentando sua ilegitimidade passiva e a
inexistência de esbulho possessório. Preliminar. Parte ré que possui legitimidade
passiva, considerando a teoria da asserção. Mérito. Descrição fática da exordial que
possui respaldo na prova colacionada aos autos. Parte autora que exercia a posse
indireta sobre o bem, uma vez que comprou o imóvel cuja posse é discutida,
constituindo procurador com poderes para realizar negócios jurídicos envolvendo o
imóvel, com posterior revogação do mandato. Imóvel que era ocupado pelos réus
como locatários. Quadro probatório dos autos revela que os réus firmaram contrato
de locação com terceiro, que não possuía poderes para tal, tendo ciência sobre a
irregularidade de sua posse sobre o imóvel após a notificação extrajudicial
encaminhada pela parte autora requerendo a desocupação do bem. Inércia dos réus
em desocupar o imóvel. Esbulho possessório configurado. Requisitos do artigo 561 do
CPC preenchidos. Devida a reintegração de posse. Litigância de má-fé da parte autora
não configurada, diante da ausência dos requisitos do
do CPC. Sentença
art. 80
mantida. Honorários majorados.
Recurso da parte ré desprovido. (e-STJ fl. 506)
alegam violação dos arts. 114 e 339 do CPC.
Recurso especial:
Afirmam que os recorrentes são partes ilegítimas para o polo passivo por ocuparem
o imóvel na condição de locatários, inexistindo esbulho. Sustentam que o locador
/possuidor direto deve integrar o polo passivo, ou ao menos ser ouvido, por se tratar
de litisconsórcio passivo necessário entre possuidor direto e indireto. Argumentam
que não incide a
pois a controvérsia é de direito, limitada à correta
Súmula 7/STJ,
aplicação das normas processuais aos fatos já delineados. Asseveram que a matéria
está prequestionada, inclusive com menção ao prequestionamento implícito.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão monocrática:
interposto pelos agravantes, em razão da ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada (ausência de afronta a dispositivo legal e
, o que fez incidir o óbice da
Súmula 7/STJ)
Súmula 182/STJ.
em suas razões, os agravantes limitam-se a afirmar
Agravo interno:
que impugnaram especificamente os fundamentos da inadmissão do recurso
especial, ao apontar violação aos arts. 114 e 339 do CPC e afastar a incidência da
bem como a reiterar argumentos vinculados ao mérito recursal.
Súmula 7/STJ,
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53813281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 3e03a291-0b4f-4451-ae31-b6b71286b817

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela agravante devido à ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão denegatória proferida na origem, ante a incidência da
porquanto não impugnou, de maneira consistente, os seguintes
Súmula 182/STJ,
óbices: ausência de afronta a dispositivo legal e Súmula 7/STJ.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que
os agravantes não trouxeram qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo, não
impugnam, consistentemente, os fundamentos da decisão ora agravada relativos a
não impugnação da decisão que inadmitiu o seu recurso especial (aplicação do
§1o, do CPC/15).
art. 1.021,
De fato, os agravantes, uma vez mais, deixaram de rebater
especificamente o fundamento da decisão contra a qual se insurge, dessa vez
relativo à aplicação da
porquanto não demonstram que os óbices
Súmula 182/STJ,
da ausência de afronta a dispositivo legal e da
foram devidamente
Súmula 7/STJ
impugnados no agravo em recurso especial. Limitam-se a afirmar que impugnaram
especificamente os fundamentos da inadmissão do recurso especial, ao apontar
violação aos arts. 114 e 339 do CPC e afastar a incidência da
e a
Súmula 7/STJ,
reiterar argumentos vinculados ao mérito recursal. Não indicam em que parte das
razões do agravo em recurso especial o rebatimento dos referidos óbices foi
efetivamente realizado.
Saliente-se que cabia à parte, na hipótese, demonstrar que, nas razões do
agravo em recurso especial, rebateu adequadamente todos os óbices invocados pelo
Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso especial, de modo a afastar
a aplicação da
e viabilizar o conhecimento daquele agravo.
Súmula 182/STJ
Assim, nos termos do
§1o, do CPC, e consoante recente
art. 1.021,
entendimento desta Corte (
Corte Especial, DJe de
,
EREsp 1.424.404/SP,
17/11/2021)
não merece conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, bem como não rebate um dos fundamentos
sobrepostos no mesmo capítulo (se houver na decisão agravada capítulo autônomo
impugnado parcialmente).

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA53813281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 3e03a291-0b4f-4451-ae31-b6b71286b817

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em
recurso especial.
Ainda, tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que
não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§ 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de não ser
art. 1.021,
conhecido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado da
causa, com fulcro no § 4o do
do CPC.
art. 1.021

Documento eletrônico VDA53813281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 3e03a291-0b4f-4451-ae31-b6b71286b817

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.970.336 / SP
Número Registro: 2025/0229552-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10089731520228260564
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARIADNE DE MACEDO BARBOSA
AGRAVANTE : HEITOR CARVALHO FILHO
ADVOGADOS : MARCOS DE OLIVEIRA - SP254788
JOÃO LUCCAS DA SILVA BRITTO - SP469332
AGRAVADO
: RAQUEL TAQUETTO
ADVOGADOS : LOURENÇO LUQUE - SP187972
YAN LUQUE LACERDA - SP426474
JAILMA COSTA DE OLIVEIRA - SP441397
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARIADNE DE MACEDO BARBOSA
AGRAVANTE : HEITOR CARVALHO FILHO
ADVOGADOS : MARCOS DE OLIVEIRA - SP254788
JOÃO LUCCAS DA SILVA BRITTO - SP469332
AGRAVADO
: RAQUEL TAQUETTO
Documento eletrônico VDA55073441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: faaabd3e-3d9e-4392-a8dc-a612220d2059

ADVOGADOS : LOURENÇO LUQUE - SP187972
JAILMA COSTA DE OLIVEIRA - SP441397
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: faaabd3e-3d9e-4392-a8dc-a612220d2059